Tribunal: STF
Processo: RE 462628
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Repetição de indébito: compensação de valores pagos
   indevidamente: termo inicial do prazo prescricional. Recurso
   extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento do
   tema do dispositivo constitucional dado por violado: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional pertinente ao
   caso, de reexame inviável no recurso extraordinário: incidência
   das Súmulas 282, 356 e, mutatis mutandis, 636.